Tribunal: STF
Processo: CJ 5985
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-09
Data de publicação: 1975-10-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.REGE-SE PELA LEI CIVIL A AÇÃO INDENIZATÓRIA
COM BASE NO ATO ILICITO, RECAINDO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM, NÃO OBSTANTE TER SIDO O ATO PRATICADO DURANTE A
PRETERITA RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES.